Tribunal: TJDFT
Processo: 0749387-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PROAGRO. PREJUÍZOS NÃO COMPROVADOS. INCIDÊNCIA AFASTADA EXPRESSAMENTE. ABATIMENTO INAPLICÁVEL. DEVOLUÇÃO. LEI No 8.088/90. ABATIMENTO. OPÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. JUROS DE MORA. ÍNDICE. OBSERVÂNCIA AO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. REDISCUSSÃO MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. TERMO INICIAL. TEMA 685. CITAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE DA JUSTIÇA ESTADUAL. FORO DO AJUIZAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O Programa de Garantia da Atividade Agropecuária (PROAGRO) tem como objetivo “exonerar o produtor rural de obrigações financeira relativas a operações de crédito rural de custeio, cuja liquidação seja dificultada pela ocorrência de fenômenos naturais, pragas e doenças que atinjam bens, rebanhos e plantações.”, cabendo à instituição financeira a comprovação das perdas.
1.1. Constatada a ausência de apresentação de laudo comprobatório dos prejuízos supostamente indenizados pelo PROAGRO, bem como de o extrato juntado conter exclusão expressa do referido programa, evidencia-se a impossibilidade de abatimento.
2. O art. 6o da Lei 8.088/90 prevê que “nas operações de crédito rural, lastreadas em recursos oriundos de depósitos de caderneta de poupança rural, poderá o mutuário optar pela atualização monetária do saldo devedor e respectivas prestações, no mês de abril de 1990, pelo acréscimo de setenta e quatro vírgula seis por cento, e no mês de maio de 1990, pela variação do valor nominal do BTN de maio de 1990, em relação ao seu valor em abril de 1990.”
2.1. Não restando demonstrado nos autos que o devedor optou pela forma de correção estabelecida na Lei no 8.088/90, mostra-se incabível a realização de abatimento nos cálculos periciais.
3. O art. 509, § 4o, do Código de Processo Civil veda a rediscussão do mérito da ação em sede de liquidação de sentença, devendo esta se limitar ao que consta no título judicial, que estabeleceu o índice dos juros de mora aplicável.
4. "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior." (REsp 1370899/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/05/2014, REPDJe 16/10/2014, DJe 14/10/2014).
5. Tendo em vista que a liquidação foi ajuizada perante a Justiça do Distrito Federal, não há fundamentos que justifiquem a aplicação de índices utilizados pela Justiça Federal na correção de débitos judiciais da Fazenda Pública, principalmente porque não se extrai qualquer determinação nesse sentido do título judicial liquidando.
6. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.